Tribunal: TJDFT
Processo: 0021576-92.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0021576-92.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVE &amp; SABOROSA LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O (Num. 33679735). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEVE &amp; SABOROSA LTDA. em face da decisão (Num. 9294274 – Págs. 33/34), por meio da qual a Exceção de Pré-executividade por ela apresentada com vistas em impugnar o pedido de execução de sentença formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS foi acolhida apenas “para determinar a republicação da decisão de fl. 907”, em virtude de a primeira publicação ter sido feita com o nome do advogado errado, mantendo-se intacto, contudo, o bloqueio dos valores penhorados, in verbis: “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada LEVE E SABOROSA LTDA. em desfavor do MPDFT - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ora exequente, com pedido liminar de liberação dos valores bloqueados, e, após, o cancelamento definitivo do bloqueio via sistema BACENJUD. Para formular tal pedido alegou, às fls. 924/933, que houve a instalação de uma situação anômala já que os autos físicos se encontram no TJDFT e os autos virtuais se encontram no STJ, o que não respeitaria o devido processo legal. Afirmou, ainda, ser nula a presente execução, já que não houve o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Aduziu, também, a nulidade da execução quanto a não publicação do pedido executório em nome do advogado Dr. Victorino Ribeiro Coelho, OAB/DF n. 146, o qual havia pedido publicação exclusiva em seu nome. Sustentou, por fim, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011. Juntou documentos às fls. 934/1.242. Instado a se manifestar (fls. 1.248/1.257), o exequente ressaltou não existir nenhuma situação anômala em virtude da tramitação simultânea dos autos no TJDFT e STJ, em virtude da adoção do processo eletrônico pelo Tribunal da Cidadania. Quanto à constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, afirmou a sua não incidência sob as ações em curso, ante a proteção do manto da coisa julgada. Juntou documentos às fls. 1.258/1.268. Brevemente relatado. Decido. O pedido de execução de sentença formulado pelo MPDFT recebido às fls. 906, com publicação às fls. 907, no qual constava somente o nome da advogada Dra. Gabriela Cerqueira Lima Gastal, OAB/DF n. 17.411, como mandatária da parte executada, é ineficaz. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Colendo STJ e desta Eg. Corte de Justiça, constando solicitação expressa para que as publicações sejam feitas em nome de procurador específico, serão ineficazes as publicações dirigidas a outros patronos. Nesse sentido, a não observância da publicação de fls. 906 em nome do advogado Dr. Victorino Ribeiro Coelho, OAB/DF n. 146, gera nulidade do ato de intimação e a sua consequente republicação. Quanto a não ocorrência do trânsito em julgado, vale ressaltar que o recurso especial é dotado de efeito meramente devolutivo, de modo que a sua interposição não impede a execução provisória da decisão. Ademais, a questão de existirem autos físicos e virtuais não demonstra nenhuma violação ao princípio do devido processo legal, o que merece ser indeferido. Por fim, a alegação de constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011 que busca, na verdade, impedir o ressarcimento dos valores devidos aos cofres públicos ante o reconhecimento da nulidade do TARE, não tem nenhuma pertinência temática nesta fase procedimental. Os valores já penhorados às fls. 922 deverão permanecer nos autos, já que, em caso de cumprimento voluntário, tal valor irá ser considerado para eventual quitação do valor exeqüendo. Pelo exposto, acolho, em parte, a exceção de pré-executividade para determinar a republicação da decisão de fls. 907.” (grifo nosso) O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para suspender a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, bem como de qualquer ato expropriatório (Num. 9294264). Nos termos do acórdão n. 855.231 (Num. 9294253), a egrégia Quinta Turma Cível, de forma unânime, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Executada, extinguindo o Cumprimento de Sentença originário (Feito n. 2003.01.1.046781-8) nos termos do art. 794, II, do CPC, com a consequente desconstituição da penhora e ordem de liberação imediata dos valores bloqueados. Confira-se, nesse sentido, a ementa gerada para o julgado: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL No 4.732/11. REMISSÃO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. CONDIÇÃO PARA MERA SUSPENSÃO SUPERADA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A despeito do Conselho Especial deste TJDFT ter, na ADI 2012 00 2 014916-6, reconhecido a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, verifica-se que o acórdão prolatado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda não transitou em julgado, porquanto o Ministério Público interpôs, em 06/06/2014, Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal (consulta ao site do TJDFT realizada em 29/09/2014). Entrementes, o referido recurso constitucional não possui efeito suspensivo e, por conseguinte, a Lei Distrital que concedeu a remissão do crédito tributário está a produzir seus efeitos. 2 - Apesar de não ter sido finalizada a controvérsia sobre a constitucionalidade, ou não, da Lei no 4.732/2011, ante o Recurso Extraordinário manejado pelo Parquet contra o acórdão do Conselho Especial que reconhecera a constitucionalidade de tal Lei, deve prevalecer, na espécie, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, motivo pelo deve ser extinta a fase de cumprimento de sentença ora em análise. 3 - Considerando que a Agravante não se enquadra na exceção contida no artigo 3o da Lei no 4.732/2011, ou seja, continua em atividade no Distrito Federal, não há que se falar em não aplicação dos ditames legais, em especial pelo fato de que o crédito tributário buscado no Cumprimento de Sentença em epígrafe é anterior a 31 de dezembro de 2008, o que a enquadra no artigo 1o, § 1o, inciso I, do mencionado Diploma legal. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de Sentença extinto”. (Acórdão 855231, 20140020214387AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 23/3/2015. Pág.: 213) Contra o indigitado acórdão, foram interpostos Embargos de Declaração (Num. 9294307), os quais foram rejeitados por meio do acórdão n. 860.867 (Num. 9294257), assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 – ‘Omissão’ é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 – ‘Contradição’ somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 – Os Embargos de Declaração devem se subsumir a alguma das hipóteses previstas no artigo 535, do CPC, não se prestando, assim, ao reexame da causa ou à inversão do resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido. 4 – Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento. Embargos de Declaração rejeitados”. (Acórdão 860867, 20140020214387AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 24/4/2015. Pág.: 321) O acórdão supratranscrito foi disponibilizado no DJE do dia 24/04/2015 (Num. 9294295), considerando-se publicado no primeiro dia útil subsequente, correspondente a 27/04/2015. O Exequente, MPDFT, ao tomar ciência do julgamento dos Embargos de Declaração na data de 04/05/2015 (Num. 9294295 – Pág. 2), pleiteou a suspensão do trâmite do Agravo de Instrumento em razão da decisão liminar proferida pelo STF na AC n. 3802/DF (Num. 9294286), incidental ao Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF, ordenando o sobrestamento de todos os processos que tratam da constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, até o julgamento de mérito do RE n.o 851.421/DF, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n.o 817). O Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF foi interposto pelo MPDFT contra o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça proferido na ADI 2012.00.2.014916-6, em que declarada a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, dando ensejo ao Tema de Repercussão Geral no. 817 (“possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”.). O pedido de sobrestamento do Parquet foi deferido, suspendendo-se a tramitação do recurso até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF (Tema de Repercussão Geral n.o 817), com ordem de nova conclusão após o julgamento pelo STF (Num. 9294301). Concluído o julgamento do paradigma (Num. 33679736), a Serventia Judicial promoveu nova conclusão do recurso, como determinado. De início, cumpre ressaltar que não é o caso de promover o rejulgamento da matéria nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a Corte Constitucional, no julgamento do RE 851.421/DF (Tema de Repercussão Geral n. 817), fixou a tese de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, reconhecendo, desse modo, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011. Confira-se, nesse sentido, a ementa gerada para o paradigma: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: ‘é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’”. (RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022 – grifei) Relevante também transcrever os seguintes trechos da fundamentação exposta no aresto: “O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR): 16. Conforme reconhecido pelo Plenário desta Corte, a presente repercussão geral, tema 807 da sistemática, versa sobre a “possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal” 17. Desse modo, a fim de solucionar a controvérsia, que conta com diversas minúcias fático-probatórias, farei a minha análise a partir de três premissas fundamentais para o caso, as quais foram fixadas pelo Tribunal de origem e que não foram contestadas pelas partes, tornando-se, assim, incontroversas. A primeiras delas é a de que as diversas leis distritais, editadas no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, instituidoras dos benefícios fiscais de ICMS conhecidos como “PRÓ-DF”, “TARE” e “REA”, foram declaradas inconstitucionais, seja no âmbito desta Corte, seja pela composição plenária do TJDFT. A segunda é a de que os Convênios do CONFAZ nos 84/2011 e 86/2011 autorizaram o Distrito Federal a remitir esses mesmos créditos de acordo com prazo estabelecido. A terceira premissa é a de que a Lei distrital no 4.732/2011, impugnada na presente ação, foi editada com base nos referidos convênios. (...) 19. Considerando-se, assim, as referidas premissas, dividirei meu voto em três partes. Na primeira parte, analisarei a competência dos Estados e do Distrito Federal para legislarem sobre o ICMS e o papel do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) no que se refere a benefícios fiscais que potencialmente lesem o pacto federativo ao estimular a guerra fiscal. Na segunda, examinarei precedentes desta Corte que vedam o fenômeno da constitucionalização superveniente, procedendo ao distinguishing em relação ao presente caso. Na terceira, abordarei a segurança jurídica, enquanto princípio a ser considerado para a tomada de decisão. I. ICMS: a competência estadual e distrital, a autonomia dos entes e o papel do CONFAZ 20. A Constituição de 1988 conferiu aos Estados e ao Distrito Federal a competência para a instituição de impostos que incidam sobre as materialidades econômicas expostas no art. 155 da Constituição Federal, entre os quais está o ICMS (art. 155, II). No entanto, a competência estadual e distrital para a instituição de impostos não é plena, uma vez que a própria Constituição prevê hipóteses em que o legislador complementar e o Senado Federal deverão legislar previamente a fim de balizar a atuação dos Estados. (...) 22. Quanto às previsões constitucionais que determinam a atuação do legislador complementar em relação ao ICMS, destaca-se, para o presente caso, a do art. 155, § 2°, XII, g, que transcrevo a seguir: (...) 23. É, assim, irrefutável a necessidade de uma lei complementar que limite a atuação dos Estados e do DF e disponha como eles poderão legislar sobre a desoneração de ICMS e sobre sua revogação, a fim de evitar a guerra fiscal horizontal. Sobre o tema, manifestou-se o professor Ricardo Lodi Ribeiro: (...) 24. Como se tem conhecimento, é a Lei Complementar n° 24/1975 o veículo normativo que regulamenta o dispositivo constitucional, cuja recepção pela Constituição de 1988 foi recentemente reconhecida pela Corte na ADPF 198, de relatoria da Min. Cármen Lúcia [16]. 25. O art. 1o desse diploma determinou que ‘as isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal’. Os convênios são, portanto, os instrumentos a serem utilizados para formalizar as deliberações entre os Estados e o DF em que sejam autorizados benefícios fiscais referentes ao ICMS. (...) 27. Assim, com amparo no art. 1o da LC no 24/1975, bem como em seu art. 11, que afirmava que “o Regimento das reuniões de representantes das Unidades da Federação será aprovado em convênio”, foi criado, em 15.04.1975, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Em reunião entre os Estados e o Distrito Federal, celebrou-se o Convênio ICM no 08/1975, cuja cláusula primeira enunciou que “o colegiado estabelecido pela Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, passa a se denominar ‘Conselho de Política Fazendária’” e estabeleceu o seu regimento interno 28. O CONFAZ foi criado como órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, e é composto pelo Ministro da Economia, ou representante por ele designado, bem como pelos representantes de cada Estado e do Distrito Federal. De acordo com o art. 2o da LC no 24/1975, as reuniões em que se deliberarem os benefícios de ICMS se realizarão com a presença de representantes da maioria das unidades da federação e a concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados. Por sua vez, a revogação, seja ela total ou parcial, contará com, pelo menos, quatro quintos dos representantes presentes [17] 29. No presente caso, é fato incontroverso que a remissão dos créditos tributários prevista na Lei distrital no 4.732/2011 seguiu o referido dispositivo da LC no 24/1975, uma vez que precedida de autorização pelos Convênios nos 84/2011 e 86/2011 do CONFAZ, ambos aprovados por unanimidade, tal como previsto no art. 2o, § 1o, da LC no 24/1975. Conforme já abordado, esses convênios autorizaram a suspensão da exigibilidade e a remissão dos créditos de ICMS oriundos da diferença entre o regime normal de apuração – valor integral, sem benefício fiscal – e aqueles valores menores após a incidência das leis distritais que concederam os benefícios fiscais e posteriormente foram declaradas inconstitucionais. 30. O recorrente invoca, todavia, o art. 8o, II, da LC no 24/1975, que dispõe o seguinte: (...) 31. Como se verifica, o art. 8o, II, estatui que a inobservância dos dispositivos da LC no 24/1975 impõe a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. Ocorre que a Lei distrital no 4.732/2011 encontra amparo em dois Convênios do CONFAZ, nos exatos termos tanto dos art. 1o e 2o da LC no 24/1975, quanto de seu art. 10, que assim dispõe: (...) 32. Parece-me, portanto, bem claro que a lei distrital impugnada não violou qualquer dispositivo constitucional, ou da LC no 24/1975, atuando, assim, dentro das balizas impostas pelo constituinte e pelo legislador. Isso porque o Distrito Federal, em respeito ao princípio federativo e à conduta amistosa entre os entes, recorreu ao órgão constitucionalmente competente para deliberação e autorização de benefícios fiscais referentes ao ICMS, o CONFAZ, nos termos do art. 155, § 2o, XII, g, e do art. 1o da LC no 24/1975. Importante ressaltar que não há qualquer vedação constitucional ou legal expressa que impeça que Estados e DF remitam seus créditos nos termos dos referidos dispositivos, cabendo a cada ente federado avaliar as razões pelas quais concede ou não a remissão, desde que o faça tendo por base convênio e lei específica. 33. Por fim, ainda quanto às competências estaduais sobre o ICMS, a recorrente aponta afronta ao art. 146, III, b, e ao art. 150, § 6o, ambos da Constituição. O primeiro dispõe ser necessário lei complementar sobre normas gerais em matéria tributária sobre “obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários”. O segundo impõe que “qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g”. 34. Em relação a esses pontos, entendo que a Lei distrital no 4.732/2011, além de ser específica, não possui como objeto dispor sobre as formas de obrigação e lançamento tributários, nem acerca de prazos decadenciais ou prescricionais, uma vez que, como ficou claro, ela institui benefício fiscal de ICMS. Assim, resta incontroversa também a ausência de afronta ao § 6o, do art. 150, da Constituição. 35. Dessa forma, destaco que a atuação desta Corte, enquanto árbitra do federalismo brasileiro, deve ocorrer de modo a coibir abusos que levem à corrosão do próprio pacto federativo. E não sendo essa a hipótese, deve abster-se de intervir na autonomia dos Estados e do Distrito Federal sob pena de ela mesma ser a responsável pela geração de desequilíbrio entre os entes. E, no presente caso, não há abuso por parte do DF, uma vez que, repito, a lei impugnada encontra amparo em convênios do CONFAZ. 36. Entendo, assim, não haver fundamento jurídico que leve esta Corte a interferir na autonomia local dos Estados e do Distrito Federal e proibir que eles, por convênio, remitam créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais, como fez o DF na Lei no 4.732/2011. I. A não ocorrência de constitucionalização superveniente 37. A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, sustenta que a edição da lei distrital ora impugnada com base nas autorizações dos Convênios ICMS 84 e 86, de 2011, não “legitima convalidação da inconstitucionalidade dos benefícios fiscais relativos ao ICMS no que tange ao consequente financeiro-tributário”[18] , sob o fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal não admite constitucionalização superveniente por emenda constitucional”[19]. 38. De fato, o Plenário desta Corte já teve a oportunidade de afirmar que o ordenamento jurídico não contempla o fenômeno da constitucionalização superveniente [20], uma vez que o ato normativo editado contrariamente à Constituição é nulo desde a sua criação, não sendo possível sequer ao constituinte derivado convalidá-lo. Entretanto, o fenômeno da constitucionalização superveniente não ocorreu na presente hipótese. Explico. 39. As leis distritais que concederam benefícios fiscais de ICMS, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, tiveram sua inconstitucionalidade declarada por esta Corte ou pelo TJDFT no decorrer da primeira década dos anos 2000, conforme atestado de forma incontroversa pelo MPDFT em seu recurso extraordinário: (...) 40. Após as declarações de inconstitucionalidade, o CONFAZ se reuniu em 30.12.2011 e, por unanimidade, autorizou que o Distrito Federal suspendesse a exigibilidade dos créditos de ICMS oriundos da diferença entre o regime normal de apuração e os benefícios fiscais, permitindo, no fim de determinado período, a remissão desses créditos tributários. Tal fato também é descrito pelo MPDFT: (...) 41. Os Convênios nos 84 e 86/2011 não abordaram, assim, a constitucionalidade ou não dos benefícios fiscais “PRÓ-DF”, “RAE” e “TARE”, concedido unilateralmente pelo DF e declarados inconstitucionais pelo STF e pelo TJDFT. Apenas permitiram que o DF, por meio de novo e inédito benefício fiscal, remitisse os créditos de ICMS que seriam exigíveis após as declarações de inconstitucionalidade, uma vez que elas produziram efeitos ex tunc. Os convênios não convalidaram e não reeditaram as leis distritais julgadas inconstitucionais, e nem poderiam, por se tratar de atos normativos com forma e finalidades diferentes. Os benefícios permaneceram inválidos após a aprovação dos convênios e da lei distrital aqui impugnada. 42. A hipótese não se confunde com aquelas em que o Plenário rechaçou a constitucionalização superveniente de normas. Nos RE 346.084 e 390.840 (e outros), esta Corte assentou a impossibilidade de o art. 3o da Lei no 9.718, de 27.11.1998, passar a ter amparo constitucional após as alterações trazidas pela Emenda à Constituição no 20, de 15.12.1998. Isso porque a Lei no 9.718/1988 definiu que a contribuição ao PIS e à COFINS deveria incidir sobre a receita bruta, materialidade que não estava presente no texto originário da Constituição, e que só foi incluída pela EC no 20/1998. 43. Sobre o tema, a Corte decidiu que a lei federal foi editada sem fundamento constitucional, sendo, portanto, nula, não podendo o constituinte derivado convalidá-la posteriormente. Nesse sentido, confira-se trecho do voto do Min. Celso de Mello, no RE 346.084: (...) 44. No presente caso, ao contrário da situação exposta nos precedentes invocados, em momento algum os convênios ou a legislação distrital impugnada convalidaram benefício fiscal julgado inconstitucional. Em outras palavras, a Lei distrital no 4.732/2011 não ‘ressuscitou’ no ordenamento jurídico distrital leis antigas que haviam concedido benefícios fiscais unilaterais, mas remitiu, com amparo em convênios, os créditos de ICMS, configurando novo benefício fiscal. 45. Rejeito, assim, a alegação de que teria havido, na espécie, constitucionalização superveniente. III. A Lei no 4.732/2011 e a proteção da segurança jurídica para o Distrito Federal e os contribuintes 46. O princípio da segurança jurídica é norteador da atuação dos ministros desta Corte, tendo sido invocado, por diversas vezes, em julgamentos de matéria tributária. Não por outra razão, o Tribunal, especificamente quando a controvérsia diz respeito à concessão de benefícios fiscais de ICMS, passou a modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, a contar do julgamento das ações. Nesse sentido, manifestei-me, na ADI 4.481[24], de minha relatoria, leading case sobre o tema: (...) 47. No presente caso, encontra-se em jogo tanto a segurança jurídica dos contribuintes quanto a do Distrito Federal. Isso porque os contribuintes confiaram que a Lei distrital no 4.732/2011, por se amparar em convênios do CONFAZ, seria constitucional, e o Distrito Federal, por sua vez, também acreditou que atuava dentro das balizas constitucionais a ele impostas pelo art. 155, §2o, XII, g . 48. Ademais, o respeito à segurança jurídica também merece ser considerado quando se olha para o passado, para as leis distritais que impuseram os benefícios dos programas PRÓ-DF, TARE e REA e foram julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal, nessas ocasiões, visava à instalação de empreendimentos para desenvolvimento econômico da região, com atração de investimentos e consequente geração de empregos. Diante desse panorama legislativo, as sociedades empresárias, por uma questão concorrencial, instalaram-se no DF, o que veio a gerar um incremento na arrecadação tributária distrital do período, conforme se verifica em trecho do voto condutor do acórdão recorrido: (...) 49. Além disso, alguns dos benefícios fiscais concedidos eram onerosos, ou seja, os particulares, para fazerem jus à diminuição da carga tributária, deveriam cumprir contrapartidas exigidas pelo Distrito Federal. Como exemplo, cito dispositivos da Lei distrital no 2.483/1999, que estabeleceu o PRÓ-DF [art. 5o, I e II]: (...) 50. Cumpre destacar, de igual modo, que, à época em que as leis que concederam os benefícios fiscais foram declaradas inconstitucionais, não havia pronunciamento desta Corte acerca de modulação de efeitos, o que possibilitaria ao Distrito Federal se aproveitar do desempenho de atividade econômica pelos novos empreendimentos, durante a vigência do regime diferenciado, e, depois, com o reconhecimento de inconstitucionalidade, cobrar as diferenças do imposto referentes aos cinco anos anteriores. 51. No entanto, a Lei distrital no 4.732/2011, impugnada na presente ação, reuniu os requisitos formais e materiais para resguardar a segurança jurídica em favor dos contribuintes. Isso porque, com base no art. 155, § 2o, XII, g, da Constituição, e na LC no 24/1975, remitiu os créditos que seriam cobrados inclusive dos contribuintes que usufruíram de benefícios fiscais condicionais ou onerosos. 52. Desse modo, entendo que a lei impugnada, além de ser formalmente constitucional, materialmente resguarda a segurança jurídica daqueles por ela afetados. CONCLUSÃO 53. Diante do exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012, e proponho a fixação da seguinte tese: ‘é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’. (...)” (grifei). Ponderada a fundamentação expendida pelo STF no aludido RE 851.421/DF (Tema de Repercussão Geral n. 817) com a do acórdão n. 855.231 (Num. 9294253), verifica-se que a solução jurídica empregada neste último encontra harmonia com a orientação vinculante da instância suprema do Poder Judiciário, expressa no Tema n. 817, uma vez que manteve os efeitos da Lei Distrital n. 4.732/2011, observando a remissão dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime especial denominado de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, e promoveu a consequente extinção do cumprimento de sentença que tramitava na origem (Feito n. 2003.01.1.046781-8), com a desconstituição da penhora e ordem de liberação imediata da importância bloqueada. Nesse sentido, confira-se a fundamentação alinhavada por este Colegiado (Num. 9294253): “(...) Quanto o mérito do recurso, assiste razão à Agravante. Com efeito, conforme asseverado por ocasião da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a Lei Distrital no 4.732/2011 concedeu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime especial denominado de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, além de conceder, após o escoamento do prazo da suspensão da exigibilidade dos créditos, a remissão a esses mesmos créditos. Confira-se o teor da Lei Distrital referida, in verbis: (...) In casu, a despeito do Conselho Especial deste TJDFT ter, na ADI 2012.00.2.014916-6, reconhecido a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, verifica-se que o acórdão prolatado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda não transitou em julgado, porquanto o Ministério Público interpôs, em 06/06/2014, Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal (consulta ao site do TJDFT realizada em 29/09/2014). Entrementes, o referido recurso constitucional não possui efeito suspensivo e, por conseguinte, a Lei Distrital que concedeu a remissão do crédito tributário está a produzir seus efeitos. Assim, considerando que a Agravante não se enquadra na exceção contida no artigo 3o da Lei no 4.732/2011, ou seja, continua em atividade no Distrito Federal (fls. 1369/1372), não há que se falar em não aplicação dos ditames legais, em especial pelo fato de que o crédito tributário buscado no Cumprimento de Sentença em epígrafe é anterior a 31 de dezembro de 2008 (fls. 952/955), o que a enquadra no artigo 1o, § 1o, inciso I, do mencionado Diploma legal. Portanto, apesar de não se ter sido finalizada a controvérsia sobre a constitucionalidade, ou não, da Lei no 4.732/2011, ante o Recurso Extraordinário manejado pelo Parquet contra o acórdão do Conselho Especial que reconhecera a constitucionalidade de tal Lei, deve prevalecer, na espécie, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, motivo pelo qual deve ser extinta a fase de cumprimento de sentença discutida na origem. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme pode ser observado dos seguintes precedentes, in verbis: (...) Por óbvio, caso o STF reforme o acórdão em comento, poderá o Ministério Público retomar o cumprimento de sentença. Tendo em vista o entendimento ora esposado, fica prejudicada a análise da argumentação desenvolvida pela Agravante quanto à alegada inexistência de título executivo judicial. Com essas considerações, dou provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão guerreada e extinguir a execução (Cumprimento de Sentença – Feito de origem no 2003.01.1.046781-8), ante a remissão do crédito tributário, nos termos do art. 794, inciso II, do Código de Processo Civil e, bem assim, para desconstituir a penhora realizada nos autos originários e determinar a imediata liberação dos valores bloqueados.” (grifei) Assim, estando o acórdão proferido por esta Quinta Turma Cível em congruência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é o caso de rejulgamento, mas de retomada do trâmite do recurso, dando-se reinício aos prazos que ficaram suspensos e/ou interrompidos em razão do sobrestamento. Com essas considerações, reabro os prazos que estavam suspensos e/ou interrompidos em razão do sobrestamento do recurso, ficando as partes intimadas, a contar da publicação da presente decisão, para as providências cabíveis. I. Brasília – DF, 12 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador